Tribunal: TJDFT
Processo: 0701559-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701559-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. S. E. T. L. AGRAVADO: D. B. B. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por PORTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, contra a decisão proferida nos autos da ação de prestação de contas n.o 0703113-64.2024.8.07.0015, que tramita na VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF, que rejeitou as preliminares arguidas em contestação, que pediam o reconhecimento da ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e inépcia da inicial. Compulsando os autos, verifica-se que a parte agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça e que não há pedido nesse sentido. E, apesar de ter juntado uma guia e o respectivo comprovante de pagamento, verifica-se que não procedeu ao efetivo recolhimento do valor referente ao preparo no ato de interposição do recurso por ela manejado, conforme consulta ao sistema de custas deste e. TJDFT (pagcustas.tjdft.jus.br). Ressalte-se que o preparo deve ser pago com base no número do agravo de instrumento interposto e não mais com base no número do processo referência. Sobre o assunto, assim dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Portanto, considerando que o preparo não foi recolhido no ato de interposição do recurso, intime-se a parte agravante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador